Tribunal: TJDFT
Processo: 0714012-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. AVÓS. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. GUARDA REGULAR DOS GENITORES. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

1. 1. Nos termos do art. 1.566 do Código Civil e art. 22 do ECA, a guarda dos filhos menores compete aos pais prioritariamente.
2. 2. Não se vislumbra interesse jurídico na pretensão do apelante, que pode atuar nos cuidados do neto, fulcrado no seu nobre interesse, em atenção à solidariedade familiar, independentemente de intervenção judicial, tendo em vista a disponibilidade dos genitores em permitir o convívio entre avó e neto.
3 3. A pretensão de buscar o neto na escola, levá-lo às consultas médicas, ou outros eventos, não justifica a propositura desta demanda, pois tais interesses podem ser administrados convenientemente pelos genitores. Ademais, conforme dispõe o art. 227 da Constituição Federal, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4

4
4